Tribunal: STF
Processo: RE 1303493
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, o qual foi interposto em 18 de junho de 2015, sendo que a contagem do prazo iniciou-se a partir da intimação pessoal realizada em 19 de maio de 2015.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. IMÓVEL SITUADO NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO CRISTOVÃO-SE. RESTAURAÇÃO PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TOMBAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, ADQUIRIDO POR DOAÇÃO. 
    1. Trata-se de apelação em face da sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Federal para determinar a restauração do imóvel situado no Centro Histórico de São Cristovão - SE pelo proprietário:
    2. Defere-se o pedido de concessão da justiça gratuita em favor da apelante, com fundamento no art. 4°, da Lei 1.060/50.
    3. O art. 216 da Constituição Federal estabelece que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, entre os quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, consoante o inciso V do referido dispositivo
    4. O tombamento, ato administrativo realizado pelo Poder Público, tem como objetivo preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados.
    5. O art. 9°, do DL n.°25/37, preceitua que para que ocorra o tombamento, seja voluntário ou compulsório, é necessário a notificação do proprietário do imóvel sobre o processo de tombamento e, em seguida, a inscrição do bem no competente Livro de Tombo.
    6. No caso, não há nos autos documentação que ateste que a proprietária do imóvel foi notificada acerca do tombamento, para assim zelar e manter o bem, também não consta na escritura do imóvel (fls. 140/141) o registro do seu tombamento. Desta forma, a apelante não poderia ter ciência acerca do tombamento, e, portanto, do dever de preservação do patrimônio. 
    7. O imóvel, que em 2006 mantinha apenas a fachada, está localizado entre construções recentes, conforme se extrai dos autos, sendo questionável se o referido bem seja pertencente ao Conjunto Arquitetônico da Cidade de São Cristovão.
    8. O próprio IPHAN alega, em sua defesa inicial, que necessita realizar um novo inventário das situações de arruinamento em toda a área tombada, considerando que o Inventário de Imóveis em Sítios Urbanos precisa ser revisado (fl. 188). Nesta mesma peça, o IPHAN aponta que apenas em 2012 a área da Cidade Baixa foi incorporada, pelo Conselho Consultivo do IPHAN, ao limite do tombamento de São Cristovão, mas que ainda não foi inventariada.
    9. Convém salientar a simplicidade do imóvel, recebido através de doação em 1997, quando a apelante era menor púbere e residia no Rio de Janeiro, é descrito, conforme se extrai da escritura pública acostada aos autos (fls.140/141), como sendo "Uma casa de taipa e telhas, com uma porta, uma janela (...) sita à Rua Prof. José de Alencar Cardoso, n.°473, nesta cidade de São Cristovão – SE".
    10. No que tange a alegação de insuficiência de recursos da apelante, há de se ressaltar que o imóvel não foi adquirido através de contrato de compra e venda, mas foi recebido através de doação. Destaque-se ainda que, analisando as declarações de Imposto de renda, bem como os extratos bancários e as despesas familiares apresentadas, a apelante não possui rendimentos expressivos que possibilitem a restauração do imóvel de sua propriedade sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
    11. Por outro lado, constata-se que a apelante não deu causa ao desmoronamento de sua propriedade, construída provavelmente na primeira metade do século XX, com a estrutura de taipa e telha, conforme descrição registrada em cartório.
    12. Apelação provida, reconhecendo-se a impossibilidade de reforma do imóvel pela apelante, em razão da sua incapacidade financeira e do elevado custo da restauração.”
    Nas razões do apelo extremo, se aponta ofensa ao art. 167, I e II, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.5.2008. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à necessidade de autorização do órgão competente (IPHAN) para a realização de obras em imóvel incluído em área regularmente tombada pelo poder público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 602.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/3/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do proprietário e à forma de preservação e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.063.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido no sentido da existência de omissão do recorrente na preservação de bem imóvel tombado seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de normas locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.017.511-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente